Tribunal: TJMT
Processo: 1015886-34.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015886-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), FRANCISCA HELENICE FERNANDES DE MELO - CPF: 006.544.973-89 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCA HELENICE FERNANDES DE MELO - CPF: 006.544.973-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. K. F. D. M. T. - CPF: 085.680.311-10 (AGRAVADO), VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.606.211-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. LEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA TUTELA ESPECÍFICA. CAUÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE MEIO ALTERNATIVO EFICAZ. SOLVÊNCIA DA EXECUTADA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento provisório de obrigação de fazer voltada ao custeio de tratamento de saúde, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema
Sisbajud
como medida coercitiva.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
desconstituição do bloqueio de ativos;
(
ii
)
condicionamento de eventual liberação dos valores à prestação de caução;
(
iii
)
revogação da constrição com fundamento na menor onerosidade da execução;
(
iv
)
afastamento da medida diante do risco de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o bloqueio de ativos pelo sistema
Sisbajud
constitui medida coercitiva legítima para a efetivação de tutela específica de obrigação de fazer;
(
ii
)
saber se a caução exigida no cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa incide sobre o cumprimento de obrigação de fazer;
(
iii
)
saber se a constrição viola a menor onerosidade da execução e se o alegado risco de desequilíbrio econômico-financeiro afasta a medida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A efetivação da tutela específica de obrigação de fazer admite, além das providências típicas, medidas atípicas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias orientadas ao resultado prático equivalente ao adimplemento, conforme a enumeração exemplificativa dos
arts
. 139, IV, e 536,
caput
e § 1º, do
CPC
.

5. O bloqueio de ativos pelo sistema
Sisbajud
configura medida coercitiva legítima quando demonstrado o descumprimento reiterado de ordem judicial voltada à proteção do direito à saúde.

6. A prévia fixação de multa diária não esgota as providências coercitivas à disposição do juízo quando o meio inicialmente eleito não alcança a finalidade esperada.

7. A caução prevista no art. 520, IV, do
CPC
integra o regime do cumprimento provisório da sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa e não incide sobre o cumprimento de obrigação de fazer, regido pelos
arts
. 536 a 538 do
referido
diploma.

8. O bloqueio de valores destinados ao custeio direto da prestação não traduz levantamento de quantia por credor pecuniário, mas medida coercitiva e sub-rogatória atípica, circunstância que afasta o
pressuposto da garantia própria do cumprimento provisório de obrigação de pagar.

9. O princípio da menor onerosidade da execução pressupõe a existência de meio alternativo igualmente eficaz à satisfação do direito do credor e não conduz à reforma da decisão quando ausente providência menos gravosa e apta ao cumprimento imediato da obrigação.

10. A solvência da parte executada não afasta a constrição e enfraquece a alegação de risco de dano grave, sobretudo quando ausente demonstração concreta de comprometimento de suas atividades essenciais.

11. A invocação genérica de impacto sistêmico sobre o equilíbrio econômico-financeiro do setor não infirma medida pontual e proporcional voltada à efetivação de tutela já deferida, quando ausente demonstração de comprometimento do equilíbrio atuarial ou da continuidade dos serviços.

IV
.
DISPOSITIVO

1
2
. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV, 520, IV, 536,
caput
e § 1º, 537, 538, e 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv

n.
1021386-26.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA
., contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, proferida nos autos do cumprimento provisório n. 1000112-76.2026.8.11.0092, que determinou o bloqueio judicial de R$ 82.800,00 via sistema
Sisbajud
, para custeio de 3 meses de tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global (MIG), em prol de
H
.

K
.
F
.

M
.

T
.
,
representada por sua genitora
,
FRANCISCA HELENICE FERNANDES DE MELO
.

Na
origem
, o cumprimento provisório tem como antecedente a ação de obrigação de fazer n. 1000499-28.2025.8.11.0092, ajuizada pela agravada em desfavor da operadora de saúde, na qual foi concedida liminar para que a agravante autorizasse e custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar da parte pelo Método MIG, conforme prescrição médica, em estabelecimento na cidade de Costa Rica/MS, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 100.000,00
(id.
222882077
,
PJe
1º grau)
.

Diante do descumprimento da determinação judicial, a agravada ajuizou o cumprimento provisório de decisão, no qual noticiou a inércia da operadora e postulou medidas coercitivas para assegurar a efetividade da ordem, com o requerimento do bloqueio de valores correspondentes a 1 ano de terapia, no importe de R$ 331.200,00 (id. 222882077,
PJe
1º grau).

O juízo de origem recebeu o pedido e intimou a agravante a cumprir a obrigação no prazo improrrogável de 5 dias, com a advertência de que o
inadimplemento injustificado poderia ensejar o bloqueio de ativos via
Sisbajud
, sem prejuízo da multa diária anteriormente fixada (id. 224299950,
PJe
1º grau).

Decorrido o prazo sem adimplemento voluntário, a agravada requereu a penhora de valores para custeio de 6 meses de tratamento, por persistir a inércia da executada (id. 225899711,
PJe
1º grau).

A agravante apresentou petição nos autos, na qual invocou a força vinculante da ADI n. 7.265/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 18/setembro/2025, para sustentar que a cobertura de procedimentos não constantes na tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar somente é obrigatória quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos técnicos e jurídicos fixados naquele precedente.

Asseverou que o Método de Integração Global não integra os Procedimentos e Eventos em Saúde regulados pela ANS, tampouco conta com Diretriz de Utilização reconhecida pelo órgão regulador.

Pontuou que a agravada já dispõe, na rede credenciada da operadora, de atendimentos psicológicos, ocupacionais, fonoaudiológicos e fisioterapêuticos equivalentes, o que afastaria qualquer imposição de abordagem específica extra
r
ol.

Pugnou, ao final, pelo reconhecimento da inexistência de obrigação de custeio, à vista da ausência de evidências científicas robustas a confirmarem superioridade da terapia pretendida frente às modalidades convencionais disponibilizadas pela própria agravante (id. 226365095,
PJe
1º grau).

A
decisão recorrida
rejeitou a tese defensiva da operadora, sob o fundamento de que a questão relativa ao Método MIG já havia sido definitivamente apreciada na fase de conhecimento, com julgamento de procedência superveniente, motivo pelo qual a rediscussão do mérito em sede de cumprimento estaria vedada pelo
princípio da fidelidade ao título e pela preclusão, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, consignou que o
r
ol da ANS ostenta caráter exemplificativo, à luz do artigo 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998 (incluído pela Lei n. 14.454/2022), e que a indicação médica fundamentada em evidências científicas é suficiente para impor a obrigação de cobertura, independentemente de previsão administrativa.

Ao examinar o pedido de constrição judicial, acolheu-o parcialmente e determinou o bloqueio de R$ 82.800,00, estimado como suficiente ao custeio de 3 meses de terapia, com o escopo de evitar indisponibilidade excessiva de ativos da executada, ressalvada a possibilidade de renovação mediante novo requerimento (id. 227369796,
PJe
1º grau).

Inconformada, a operadora interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta o descabimento do bloqueio de ativos financeiros como medida coercitiva em cumprimento de obrigação de fazer (id. 360431858).

Aduz que o artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil elenca as providências passíveis de adoção para efetivação da tutela específica, entre as quais não figura a penhora das contas bancárias da executada como mecanismo compulsório, especialmente quando já havia multa diária fixada para a hipótese de descumprimento, o que tornaria desnecessária qualquer constrição patrimonial adicional.

Defende a ilegalidade da ordem expropriatória por inobservância do dever de caução.

Assevera que, nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, o levantamento de quantias em sede de cumprimento provisório depende de garantia suficiente e idônea
.

Defende, ainda, a desconstituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade do devedor, sob o argumento de que a agravante é operadora solvente e financeiramente apta a responder por eventual condenação, de modo que o bloqueio judicial representaria medida excessiva e desnecessária.

Acrescenta que a constrição compromete o fluxo operacional da empresa, com impacto em investimentos, pagamento de pessoal e manutenção de equipamentos.

Por fim, alerta para o risco de desequilíbrio econômico-financeiro sistêmico decorrente da imposição de obrigações extracontratuais às operadoras, com impacto no cálculo atuarial das mensalidades e potencial inviabilização do sistema de saúde suplementar em prejuízo da coletividade de beneficiários.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para desconstituição da ordem de penhora e liberação dos ativos bloqueados.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido (id. 361801850).

Irresignada com o indeferimento, a agravante interpôs agravo interno, no qual reiterou os fundamentos já deduzidos quanto à probabilidade de provimento do recurso, ao risco de dano grave e à menor onerosidade da execução (id. 363151862).

Em
contrarrazões
, a agravada pugna
pela manutenção da decisão recorrida
(id. 363906850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 373730863).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na legitimidade do bloqueio de ativos financeiros, determinado como medida coercitiva para assegurar o custeio de tratamento de saúde reiteradamente descumprido, e se desdobra na alegada falta de previsão legal da constrição, na exigência de caução própria do cumprimento provisório, na invocação da menor onerosidade e no risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, a efetivação da tutela específica de obrigação de fazer admite, além das providências típicas, medidas atípicas orientadas ao resultado prático equivalente ao adimplemento.

O artigo 139, inciso IV, e o artigo 536,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil conferem ao juízo poderes amplos para determinar as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias à satisfação do credor, e a enumeração do § 1º é exemplificativa, como revela a expressão “
entre outras medidas
”.

A propósito, esta Segunda Câmara de Direito Privado já reconheceu a legitimidade do bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud como medida coercitiva fundada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando demonstrado o descumprimento de tutela de urgência voltada à proteção do direito à saúde (TJMT, ApCiv n. 1021386-26.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 05/11/2025).

No caso concreto, a operadora agravante foi intimada a cumprir a obrigação e permaneceu inerte, mesmo após a fixação de multa diária e a concessão de novo prazo.

Diante dessa resistência, o bloqueio de valores correspondentes a três meses de terapia confere resultado prático equivalente ao adimplemento de obrigação de natureza assistencial.

Não há, portanto, ilegalidade na constrição.

A multa, por sua vez, mostrou-se insuficiente para vencer a recalcitrância da agravante, e sua prévia fixação não esgota as providências à disposição do juízo quando o meio inicialmente eleito não alcança a finalidade coercitiva esperada.

Superada a legalidade da constrição, passa-se à tese de que a liberação dos valores dependeria de caução.

Também nesse ponto, a insurgência não prospera.

Isso porque a caução prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil integra o regime do cumprimento provisório da sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa, no qual a garantia se relaciona ao levantamento de depósito em dinheiro e aos atos de transferência de posse ou alienação de propriedade.

A presente controvérsia, porém, versa sobre cumprimento de obrigação de fazer, regido pelos artigos 536 a 538 do referido diploma, no qual a efetivação da tutela específica não se sujeita à prestação de caução.

A natureza da medida reforça essa conclusão.

O bloqueio pelo sistema Sisbajud não traduz levantamento de quantia por credor pecuniário, mas medida coercitiva e sub-rogatória atípica voltada à satisfação da obrigação de fazer.

Os valores foram afetados ao custeio da terapia, em favor do prestador do serviço, e não se convertem em crédito disponível à exequente, o que afasta o próprio pressuposto da garantia invocada pela agravante.

Por certo, condicionar o acesso ao tratamento à prestação de fiança criaria obstáculo incompatível com a finalidade da tutela, em prejuízo de quem dela depende para a continuidade do cuidado prescrito.

A invocação do princípio da menor onerosidade também não conduz à reforma da decisão recorrida.

Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil imponha que a execução se realize pelo modo menos gravoso ao devedor, sua aplicação pressupõe a existência de meio alternativo igualmente eficaz para a satisfação do direito do credor.

Na espécie, todavia, esse pressuposto não se verifica, pois a multa diária, único meio alternativo apontado pela agravante, não assegurou o cumprimento, e nenhuma providência menos onerosa e igualmente apta ao custeio imediato do tratamento foi indicada.

De igual modo, a alegada solvência da executada não afasta a constrição, mas, ao contrário, enfraquece a tese de risco de dano grave decorrente do bloqueio de R$ 82.800,00, sobretudo porque ausente demonstração concreta de comprometimento de suas atividades essenciais.

Além disso, o argumento relativo ao desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar foi deduzido em termos abstratos, pois a agravante não demonstrou que a constrição do valor indicado, limitada ao custeio de três meses de tratamento, tenha aptidão para comprometer seu equilíbrio atuarial, seu fluxo operacional ou a continuidade dos serviços prestados aos demais beneficiários.

A invocação genérica de impacto sistêmico não infirma medida pontual, proporcional e direcionada à efetivação de tutela já deferida, ainda mais diante da finalidade assistencial da obrigação e da condição de menor da beneficiária.

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio para custeio temporário do tratamento, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem quanto à renovação, liberação ou destinação dos valores, conforme a evolução do cumprimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
., em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026